Tribunal: TJMT
Processo: 1011142-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1011142-40.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSE DA SILVA, ORDALINA LEITE PINHEIRO, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE, MARILZA SANTANA DE SOUZA, ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA, JACINTO SOARES DE AMORIM, NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE CARVALHO, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, CAIXA SEGURADORA S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Cumpra-se a decisão de Id n. 8968717.